Tribunal: TJES
Processo: 0008003-54.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008003-54.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELINGTON SEDANO NOVAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008003-54.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON SEDANO NOVAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CORRUPÇÃO DE MENORES – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – NÃO CABIMENTO – SUPRESSÃO DA AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA – ARBITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível o redimensionamento da pena, ante a existência de circunstancias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59 do CP, bem como por ter sido observado o sistema trifásico para fixação da pena. 2. A agravante da situação de calamidade pública presente no art. 61, Inciso II, alínea “j”, somente incidirá no caso concreto quando evidenciado o nexo de causalidade entre o respectivo estado e a conduta realizada pelo agente. Recurso Parcialmente Provido.

5 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008003-54.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON SEDANO NOVAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

(...) que, no dia 19 de outubro de 2020, por volta das 11h39min, Rua Domingos Duda, Bairro Juparanã, atrás do CEIM e perto da "INVASÃO", Linhares/ES, o denunciado WELINGTON SEDANO NOVAES, previamente ajustado com o adolescente LORRAN GAMA BATISTA, com vontade livre e consciente; utilizando-se de uma arma de fogo (não apreendida), agindo com vontade de matar, concorreu para a execução da vitima Diogo Sampaio dos Santos, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Cadavérico, que por sua natureza e sede foram a causa eficiente da sua morte (fls.78/79).

As investigações demonstraram que a vítima teria sido presa pela Polícia portando uma arma de fogo pertencente ao adolescente LORRAN GAMA. Em razão disso, o denunciado WELINGTON SEDANO e o adolescente LORRAN passaram a ameaçá-lo para que ressarcisse o prejuízo.

Consta dos autos que no dia e horário dos fatos a vítima encontrava-se - acompanhada de terceiros, ocasião em que o adolescente LORRAN aproximou-se e passou a cobrá-lo. Depois de um tempo, LORRAN retornou acompanhado do denunciado WELINGTON, momento em que passaram a conversa com a vítima. Encerrada a conversa, ambos saíram do local.

Em seguida, o denunciado WELINGTON retornou ao local, aproximou-se da vítima, de posse de uma arma de fogo e, sem que a vítima estivesse esperando, passou a efetuar diversos disparos em sua direção, vindo a alvejá-lo.

Encerrada a empreitada criminosa o denunciado evadiu-se, enquanto a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital, contudo, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Apurou-se que o crime foi praticado por motivo torpe, repugnante, eis que o denunciado matou a vítima porque não foi paga a quantia correspondente ai arma de fogo apreendida pela Polícia.

Restou apurado, ainda, que o crime foi executado de maneira que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que a vitima foi surpreendida pelos disparos efetuados pelo denunciado no momento da execução.

A execução do crime resultou perigo comum, haja vista que os disparos efetuados poderiam atingir terceiros inocentes.

Ficou evidenciado, ainda, que, o denunciado corrompeu o adolescente LORRAN GAMA BATISTA para que praticasse com ele o crime de homicídio contra a vítima Diogo Sampaio dos Santos.

Finalmente, restou comprovado que o denunciado portava uma arma de fogo de uso permitido (não apreendida), sem autorização e em desacordo com determinação leal ou regulamentar, no momento em que executou a vítima.

Por fim, os crimes praticados pelo denunciado ocorreram em momento de calamidade pública, decorrente de uma pandemia denominada COVID-19.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o réu condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV do Código Penal), corrupção de menores (art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03) à pena de 39 (trinta e nove) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação, quanto à autoria e materialidade dos fatos em tela, razão pela qual mantenho incólume a condenação, e me atenho à tese ventilada nos autos.

A defesa busca a fixação da pena-base no mínimo legal para os três crimes perpetrados pelo acusado.

Noto que a pena-base foi fixada em 27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão para o crime de homicídio qualificado, 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão para o crime de porte ilegal de arma de fogo, e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o crime de corrupção de menores, em razão da incidência de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, que se encontram devidamente valoradas e fundamentadas.

Foram devidamente consideradas desfavoráveis ao réu a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade e as circunstancias do crime.

Restou comprovado nos autos que a vítima Diogo foi morta pelo réu em conjunto com o menor L.G.B, em razão da cobrança de uma dívida com o adolescente.

Ainda, importante ponderar que o crime foi cometido pelo horário da manhã, de forma premeditada, estando presentes outras pessoas perto da vítima, e, apesar disto, o réu efetuou diversos disparos em direção a Diogo, o qual, posteriormente veio a óbito.

De igual importância, vale destacar que o acusado possui uma condenação recente por crime de roubo, constantemente anda armado, e é diretamente ligado ao tráfico de drogas, tratando-se, desta forma, de uma pessoa temida pela comunidade em que reside, conforme destacam os policiais da investigação, na qual ouviram os moradores da região.

Dando continuidade, em análise detida aos autos, também pude observar que Wellington possui 08 (oito) procedimentos perante o Juízo da Infância e Juventude, envolvendo variados tipos de atos infracionais, o que assegura a enorme periculosidade do acusado, na qual desde a tenra idade já se encontrava no mundo da criminalidade.

Por fim, é inconteste o sofrimento da família de Diogo, em especial, ao pai afetivo da vítima, que até os dias de hoje enfrenta grande sofrimento psíquico, além de todos os indivíduos que presenciaram este bárbaro crime, realizado por um criminoso perigoso como Welligton.

Desse modo, diante de todo o exposto e da gravidade concreta do crime, bem como levando em consideração todas as peculiaridades que permeiam o caso, a manutenção da pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância é medida que se impõe.

Passo a análise para a agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, que versa sobre a calamidade pública enfrentada pela sociedade à época, mundialmente reconhecida como “COVID-19” ou “coronavírus”.

Observa-se que, o magistrado de primeiro grau agravou a pena dos três crimes, devido ao fato de terem acontecidos no período de pandemia, restringindo sua fundamentação em mera citação da respectiva alínea.

Isto posto, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da agravante, só pode ser reconhecida mediante demonstração do nexo de causalidade entre o estado de calamidade e a conduta do agente, o que não foi observado no preste caso, devendo desta forma, ser afastada. (REsp n. 2.031.972/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Deste modo, passo a reformar a sentença no que tange a segunda fase de dosimetria da pena e, de modo consequente, a terceira.

Em relação ao crime de homicídio qualificado, ainda subsiste uma agravante, conforme art. 61, inciso II, alínea “d” do CP, portanto, fixo a pena intermediária em 28 (vinte e oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, não havendo qualquer causa de diminuição, ou de aumento, torno-a definitiva.

No que tange ao crime de porte ilegal de arma de fogo, ainda subsiste uma agravante, conforme art. 61, inciso II, alínea “d” do CP, portanto, fixo a pena intermediária em 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão, não havendo qualquer causa de diminuição, ou de aumento, torno-a definitiva.

E em relação ao crime de corrupção de menores, ainda subsistem três agravantes, conforme art. 61, inciso II, alíneas “a”, “c” e “d” do CP, desta forma, fixo a pena intermediária em 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em prosseguimento, presente na terceira fase, a causa de aumento do art. 244-B, § 2º, do ECA, majoro a pena em 1/3, motivo pelo qual, fixo-a definitiva em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

Presente a regra do concurso formal entre os crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, aumento em 1/6 a pena do crime de homicídio, conforme já elucidado pelo juízo de primeiro grau, fixando-a em 33 (trinta e três) anos e 6 (seis) meses.

Em continuidade, presente a regra do concurso material com o crime de porte ilegal de arma de fogo, a pena passa a ser de 37 (trinta e sete) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Portanto, fixo a pena definitiva em 37 (trinta e sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, ao réu Wellington Sedano Novaes.

No que diz respeito ao prequestionamento pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Por fim, mantenho inalterado todos os demais termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

5 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.